Tribunal: TJDFT
Processo: 0726451-28.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
I - APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS.
II - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DA APELAÇÃO DOS AUTORES. II. 1. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. PRETENSÃO A SER DEDUZIDA EM REQUERIMENTO AUTÔNOMO. COMPREENSÃO MAJORITÁRIA DO COLEGIADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OBSERVÂNCIA. RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE CONHECIDO.
III - MÉRITO. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTANDOS MENORES. NECESSIDADES PRESUMIDAS. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. VERIFICAÇÃO. MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA INCOMPATÍVEL COM A RENDA DECLARADA. TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-RAZOABILIDADE. DEVER DE SUSTENTO. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO APONTAM PARA A MAJORAÇÃO DA VERBA ALIMENTAR FIXADA EM PRIMEIRO GRAU. ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO.
IV - RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Interposta apelação a que não confere a lei automático efeito suspensivo, é possível ao apelante requerer a concessão desse efeito por requerimento a ser dirigido: a) ao tribunal, se o pedido for formulado entre a data da interposição da apelação e sua distribuição no tribunal, hipótese em que o relator designado para apreciá-lo ficará prevento para julgar a apelação; ou b) ao relator da apelação, se esta já tiver sido distribuída (art. 1.012, § 3o, CPC). 1.1 Em respeito ao Princípio da Colegialidade, que busca, entre outras finalidades, conferir maior segurança jurídica às decisões judiciais ao estabilizar as relações jurídicas, é de ser reconhecido não ter cabimento o pedido preliminar formulado em razões recursais de concessão de efeito suspensivo ao recurso, visto que necessária a apresentação de requerimento autônomo, segundo procedimento na lei processual civil e em normas regimentais.
2. É dever dos pais assistir, educar e criar os filhos menores, conforme dispõe o art. 229 da CF/88, regulamentado pelo Código Civil, que impõe a ambos os genitores o dever de sustentar, guardar e educar os filhos menores (art. 1.566, IV), bem como define ser obrigação do pai e da mãe arcar com a manutenção dos filhos na proporção da capacidade financeira de cada um (art. 1.703).
3. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, de modo a não onerar demasiadamente quem os presta e a garantir efetivo auxílio material ao necessitado (§ 1o do art. 1.694 do CC). A movimentação bancária do alimentante, incompatível com a renda declarada, evidencia sua capacidade financeira para contribuir em maior proporção para o sustento dos filhos.
4. Caso em que o alimentante não logrou êxito em comprovar a impossibilidade de pagar quantia mais condizente a título de alimentos, mas, por outro lado, considerando as provas carreadas aos autos durante a instrução do processo, que dão conta de movimentações financeiras razoáveis feitas pelo alimentante, e levando-se em conta as necessidades dos autores, mostra-se cabível a majoração da verba alimentícia fixada na sentença.
5. Apelação dos autores parcialmente conhecida e, na extensão conhecida, parcialmente provida. Apelação do réu conhecida e desprovida. Honorários majorados.